Tribunal: TJMT
Processo: 19385-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 22/01/2021
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
22/01/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
22/01/2021 - 16:27:28
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80193854520198110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80193854520198110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
JUCIMARY
FIAT/IDEA
KAG9062 MT BATISTA TRANSFERENCIA 07/01/2021
ELX FLEX
DA MOTTA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/222/01/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2